Tribunal: TJSP
Processo: 2226057-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226057-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLÓVIS
LUIZ NETO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 32a CJ DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
2
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Processo de origem: 1500913-71.2020.8.26.0594
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Clóvis Luiz Neto
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 32a
CJ de Bauru
Voto n.o 15203
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de
medida protetiva. Art. 24-A, da Lei 11.343/06. Alegação de
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.
Pedido de revogação da prisão cautelar. Impossibilidade.
Paciente com personalidade agressiva. Incabível discussão
acerca de eventual pena e regime a ser impostos em caso de
condenação. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de CLÓVIS LUIZ NETO, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara Plantão - Bauru do
Foro Plantão - 32a CJ - Bauru.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante,
por ter, em tese, descumprido medida protetiva decretada em favor de sua ex-
companheira, Janaina Cristina Gomes Luiz.
Aduz que não se encontram presentes os requisitos da prisão
preventiva, consoante artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, ainda, que o acusado é tecnicamente primário,
possui trabalho e residência fixos, de modo que reúne condições favoráveis à soltura.
Sustenta que o acusado não se valeu de violência ou grave
ameaça na suposta prática do delito, sendo certo, ademais, que o delito em questão
possui pena corpórea de baixa monta, demonstrando a desproporcionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
3
custódia cautelar.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da
ordem para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva.
Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva, aplicando-se uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71/73). Vieram as
informações (fls. 80/85). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
90/99), opinando pela denegação da ordem do presente habeas corpus.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que, consoante denúncia, no dia 15 de
setembro de 2020, por volta das 17h10, na Rua Lâmia Cohlmia Soubhie, no 33,
Bloco 14, apto 34, Núcleo José Regino, em Bauru, CLOVIS LUIZ NETO, ora
paciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva, prolatada no
processo no 1510778-38.2020.0071 do Anexo de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de Bauru/SP.
Segundo os autos, Janaína Cristina Gomes Luiz e o imputado
foram casados por 18 anos, possuindo três filhos em comum. Porém vieram a se
divorciar em julho de 2020. Ocorre que o imputado não aceita o fim do
relacionamento e, em data pretérita, agrediu fisicamente sua ex-esposa, causando-lhe
ferimentos, além de ameaçá-la de morte com uma faca, situação que motivou a
vítima buscar a concessão de medida protetiva que o impedisse de se aproximar dela.
O processo recebeu o número 1510778-38.2020.0071, sendo
a medida concedida, proibindo Clovis de se aproximar da vítima e familiares numa
distância inferior a 100 metros (fls. 28/29). Em 13 de julho de 2020 o imputado foi
regularmente intimado da medida (fls. 33 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
4
Porém, na data dos fatos, Clóvis, compareceu no prédio onde
Janaína reside e, aproveitando-se que um dos filhos havia deixado a porta do
apartamento destrancada, invadiu o local, contra a vontade da moradora, sentou-se no
sofá e se negou a ir embora, impedindo ainda a vítima de sair dali.
Após o decurso de uma hora, Janaína conseguiu sair de lá
para visitar sua genitora, localizada a algumas quadras dali. Na residência de sua
mãe, a vítima acionou a polícia militar e ficou esperando a viatura no portão de seu
prédio. Os militares a acompanharam até o apartamento, onde encontraram o
imputado, mas mesmo diante dos policiais, Clóvis insistia em permanecer no local.
Após dialogarem com ele, sem sucesso, os militares o
conduziram coercitivamente até a delegacia, onde foi preso em flagrante delito.
CLÓVIS foi interrogado perante a autoridade policial, oportunidade em que usou seu
direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 06). O imputado foi preso em
flagrante delito (fls. 01/06) e, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fls. 01/03 da origem).
Diante dos fatos narrados, em que pese o entendimento do d.
impetrante, suas alegações não devem prosperar.
Ora, consoante declarações da vítima, o paciente seria
alcoólatra e usuário de entorpecentes, demonstrando ser pessoa com personalidade
agressiva, uma vez que já ameaçou a ofendida seriamente inúmeras vezes, fato que
ensejou a decretação de medidas protetivas em seu desfavor, ora descumpridas (fls.
12).
Nesse contexto, seu comportamento denota clara propensão
ao descumprimento da lei e de atentado contra a segurança da vítima, de modo que a
decisão que decretou a sua custódia cautelar se revela acertada, além de devidamente
fundamentada (fls. 57/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
5
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
AMEAÇA
E
LESÕES
CORPORAIS
PRATICADAS
EM
AMBIENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
RISCO DE REITERAÇÃO (DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA
PROTETIVA).
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Para a decretação da prisão
preventiva, é indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja
pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, as decisões
anteriores destacaram a periculosidade do recorrente,
evidenciada pela gravidade da ação praticada - teria
agredido a vítima, que foi socorrida pelo SAMU sangrando
e vomitando sangue, sendo que testemunhas também
declararam que, antes do fato, o recorrente estava
circulando no local ameaçando a todos, inclusive de que
atearia fogo na casa. Além disso, há registro de ocorrências
anteriores, tanto que foram deferidas medidas protetivas em
favor da vítima, dado indicativo do efetivo risco de
reiteração. Prisão devidamente justificada para proteção da
integridade física da vítima. Precedentes do STJ. 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ - RHC 105.614/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
6
Aliás, nem se diga acerca de eventual ofensa ao princípio da
presunção de inocência e ao princípio da dignidade humana em razão da não
concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a necessidade da custódia
cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 e 313,
III, do Código de Processo Penal (CPP).
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente
caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Ainda, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Ademais, cediço que a prisão preventiva é medida
instrumental voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e/ou à
aplicação da Lei Penal.
Portanto, em relação à custódia cautelar, inviável a discussão
acerca de eventual pena lançada e regime a ser fixado em caso de condenação,
circunstâncias estas que guardam relação com o caso concreto e dependem do
ocorrido durante a instrução:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
7
IMPOSTAS.
LESÃO
CORPORAL
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A
SER
APLICADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III
- Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo
Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência". IV - In casu, o descumprimento de
medida protetiva enseja real necessidade da prisão cautelar
decretada a fim de garantir a aplicação de tal medida e
assegurar a integridade física da vítima. Assim, nos termos
do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
constitui motivo suficiente para embasar a segregação
cautelar. Ressalte-se que o paciente: "descumpriu medidas
protetivas concedidas em favor da vítima em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
8
processo[...] mesmo ciente de que dela não mais poderia se
aproximar, foi até a residência da ofendida, a agrediu e se
evadiu. Importante salientar, ainda, que se trata de fatos
que envolvem violência doméstica, em que se observa
relatos idôneos, fartos, de personalidade agressiva do
autuado que permitem antever com um juízo de
possibilidade concreto a possibilidade de novas agressões"
(fls. 52-53), circunstância que evidencia a periculosidade do
paciente e a necessidade da segregação cautelar. V - Revela-
se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem
aplicados em caso de condenação, a fim de determinar
possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez
que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que
realizará
cognição
exauriente
dos
fatos
e
provas
apresentados no caso concreto. VI - Condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido. (STJ -
HC 559.361/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe
02/03/2020) (grifos nossos)
Conclui-se, portanto, que a digna autoridade impetrada agiu
em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226057-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15203
9
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem ao presente habeas
corpus impetrado em favor de CLOVIS LUIZ NETO.
Reinaldo Cintra
Relator